Tribunal: TJSP
Processo: 1017234-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Julgamento "citra petita" verificado – Impossibilidade de pronto exame da matéria de mérito – Ausência de elementos suficientes nos autos para análise do pedido de condenação da ré no pagamento de indenização pela desvalorização do bem em questão – Cerceamento de defesa – Ocorrência - Julgamento antecipado da lide – Necessidade de produção de prova pericial para

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Julgamento "citra petita" verificado – Impossibilidade de pronto exame da matéria de mérito – Ausência de elementos suficientes nos autos para análise do pedido de condenação da ré no pagamento de indenização pela desvalorização do bem em questão – Cerceamento de defesa – Ocorrência - Julgamento antecipado da lide – Necessidade de produção de prova pericial para quantificação do alegado dano material suportado pelos autores – Celeridade que se presta à criação de nulidades insuperáveis e ao retardamento da distribuição da justiça – Anulação da sentença determinada, com regular instrução do processo e análise de todos os pedidos formulados na petição inicial – Recurso provido.